Tribunal: TJDFT
Processo: 0017196-80.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0017196-80.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS LEITE FERREIRA, CLAUDIO LEITE FERREIRA, CREUSA LEITE FERREIRA DA SILVA, GISELE DA SILVA FERREIRA, GUILHERME QUEIROZ FERREIRA, JANDIRA LEITE FERREIRA, MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA CAVALCANTE, VANESSA QUEIROZ FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença prolatada na ação de inventário ajuizada por CARLOS LEITE FERREIRA E OUTROS. Após a interposição do recurso foi determinada a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado o paradigma, o apelante declarou não ter mais interesse no julgamento do recurso interposto, requerendo a homologação da sua desistência (ID 41868266). É a síntese do necessário. Decido. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator